Tribunal: TJSP
Processo: 0028010-64.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Extinção da Punibilidade
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Agravo. Recurso ministerial. Extinção do punibilidade sem o pagamento da multa, sob o fundamento de ausência de interesse processual. Não cabimento. Sanção de natureza penal. Inadimplemento da sanção pecuniária que obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Entendimento pacificado no julgamento da ADI 3150/DF, pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a multa penal possui caráter

Ementa:
Agravo. Recurso ministerial. Extinção do punibilidade sem o pagamento da multa, sob o fundamento de ausência de interesse processual. Não cabimento. Sanção de natureza penal. Inadimplemento da sanção pecuniária que obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade. Entendimento pacificado no julgamento da ADI 3150/DF, pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a multa penal possui caráter de sanção penal, tendo o Ministério Público a legitimação prioritária para a sua execução. Hipossuficiência econômica. Presunção. Impossibilidade. Ausência de comprovação inequívoca pelo sentenciado de ser incapacitado para o trabalho ou auferir renda. Fixação do dia-multa em momento diverso da cobrança. Prevalência das condições atuais. Capacidade econômica constantemente mutável, não sendo aceitável e justo extinguir a punibilidade só porque em um determinado momento não arcou com o pagamento da multa, devendo, portanto, ser exigida a sua liquidação até que seja extinto o direito estatal de cobrá-la. Inviável a extinção da punibilidade. Precedentes. Recurso provido.